Tribunal: TJPA
Processo: 0808122-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808122-41.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: EDITH CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA. QUESTIONAMENTO DE TARIFAS ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012).

2.

No caso, verifico que o contrato (fl. 91) prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3.

Ademais, o agravante não demonstrou que os juros praticados pelo agravado estariam excessivamente acima da taxa média do mercado. Cuidou apenas de fazer alegação genérica nesse sentido, sem apontar, em números percentuais, o alegado excesso.

4.

No tocante ao questionamento das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), assim como ao objeto do entendimento fixado no tema 958 do Superior Tribunal Justiça, verifico que tais matérias não foram invocadas pelo agravante nas razões do seu recurso de apelação. Portanto, não é cabível invocá-las neste momento, em sede de agravo interno, haja vista o princípio processual da eventualidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Privado
, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida nos autos da Ação de Execução (processo n° 0004217-70.2014.8.14.0051) movida pelo Agravante, Banco do Estado do Pará - Banpará, em face de Edith Cunha da Silva.

Note-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de dinheiro via BACENJUD e de automóveis via RENAJUD da agravada. Com efeito, o agravante sustenta a necessidade do deferimento dessas medidas, com vistas a satisfação do crédito exequendo.

Assim, requer o efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Ao final, pede o seu provimento.

Efeito suspensivo indeferido (ID 2463470).

Não foram ofertadas contrarrazões (ID 2891835).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais.

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de dinheiro via BACENJUD e de automóveis via RENAJUD da agravada. Com efeito, o agravante sustenta a necessidade do deferimento dessas medidas, com vistas a satisfação do crédito exequendo.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento. Isso porque, a ação de execução foi movida em face de
Edith Cunha da Silva quando esta já havia falecido. Com efeito, o redirecionamento do feito ao espólio não é possível nessas circunstâncias.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO DEVEDOR APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DE SUA CITAÇÃO. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM FACE DO ESPÓLIO. INVIABILIDADE.

"É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal". [...] (AgIntREsp n. 1681731/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 7-11-2017).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2020